Tribunal: TJES
Processo: 5000659-46.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-46.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por advogado dativo contra acórdão que, ao dar provimento a recurso inominado da parte contrária, omitiu-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do causídico na fase recursal (apresentação de contrarrazões).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado quanto ao dever de fixar honorários em favor de defensor dativo nomeado, em observância ao Estatuto da Advocacia e às normas estaduais vigentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. O advogado nomeado para patrocinar causa de necessitado, ante a impossibilidade da Defensoria Pública no local, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

5. Verificada a omissão no acórdão que deixou de arbitrar a verba devida pela atuação em segundo grau, impõe-se o acolhimento dos embargos para fixar os honorários em conformidade com os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e arbitrar honorários ao defensor dativo.

Tese de julgamento:
“O advogado dativo nomeado para a defesa de parte hipossuficiente faz jus ao arbitramento de honorários pela atuação em sede recursal, devendo o acórdão ser integrado caso omisso quanto a tal verba.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000659-46.2024.8.08.0013

EMBARGANTE:RAFAEL C. M. FIORINI MINTO

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por advogado dativo contra acórdão que, ao dar provimento a recurso inominado da parte contrária, omitiu-se quanto ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do causídico na fase recursal (apresentação de contrarrazões).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado quanto ao dever de fixar honorários em favor de defensor dativo nomeado, em observância ao Estatuto da Advocacia e às normas estaduais vigentes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. O advogado nomeado para patrocinar causa de necessitado, ante a impossibilidade da Defensoria Pública no local, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

5. Verificada a omissão no acórdão que deixou de arbitrar a verba devida pela atuação em segundo grau, impõe-se o acolhimento dos embargos para fixar os honorários em conformidade com os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e arbitrar honorários ao defensor dativo.

Tese de julgamento:
“O advogado dativo nomeado para a defesa de parte hipossuficiente faz jus ao arbitramento de honorários pela atuação em sede recursal, devendo o acórdão ser integrado caso omisso quanto a tal verba.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RAFAEL C. M. FIORINI MINTO
(ID 16129285) em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 16086232), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ora embargada.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de arbitramento de honorários advocatícios devidos pela sua atuação como advogado dativo na esfera recursal.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração são o recurso apropriado para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
em qualquer decisão judicial, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Em análise detida dos autos, observo que o advogado subscritor das contrarrazões, Dr. RAFAEL CARDOSO MARTINS FIORINI MINTO, OAB ES 35.387, foi regularmente nomeado para patrocinar os interesses da parte autora, já tendo sido arbitrados honorários pela sua atuação no primeiro grau (vide sentença de ID 12958505).

No entanto, na fase recursal, em que pese a atuação do advogado dativo, não foram arbitrados os honorários devidos, conforme alegado nos embargos de declaração.

Com efeito, segundo a dicção do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a OAB), o advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública, faz jus aos honorários fixados pelo juiz, a serem pagos pelo Estado. Vejamos o dispositivo:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Ademais, o arbitramento dos referidos honorários deve observar os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.821-R, de 2011, que dispõe:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I. até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II. até R$ 800,00 (oitocentos reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais;

III. até R$500,00 (quinhentos reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.

Dito isso, constatada a omissão, impõe-se a correção do vício nos seguintes termos:

Onde se lê:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo requerido e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Leia-se:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo requerido e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo que assistiu o recorrido, Dr.RAFAEL C. M. FIORINI MINTO - OAB/ES 35.387, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB
.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão no Acórdão objurgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido eis que não há omissão a ser sanada.

Como não se trata de uma relação contratual, mas de arbitramento de valores para exercício de direito fundamental à pessoa hipossuficiente, entendo que os valores arbitrados na origem englobam a atuação do profissional em todas as fases do processo (conhecimento, recursal, eventual cumprimento de sentença e eventual recurso em sede de cumprimento de sentença), não havendo como majorá-los nessa seara recursal.

De bom alvitre ressaltar que os honorários sucumbenciais (que não se confundem com a espécie arbitrada, frise-se), incidentes apenas em sede recursal, possuem a natureza puramente punitiva justamente para inibir que as partes recorram das sentenças primevas.

Pensar diferente, segundo meu entendimento, vai diametralmente contra toda a lógica do sistema recursal da lei n. 9.099/95, que apenas prevê honorários sucumbenciais para o recorrente vencido. Permitir a majoração/fixação de honorários de dativo em sede recursal funcionaria como uma forma de incentivo a recorrer, situação que as regras que regem o microssistema buscam desestimular.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e NEGO-LHE PROVIMENTO, eis que não há omissão a ser sanada. É como voto.